Tribunal: TJMT
Processo: 1014274-08.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014274-08.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.870.713/0001-20 (IMPETRANTE), CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, ACOMPANHADA PELO 4º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL), 5º VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHOS) E 6º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO REGIMENTAL – TRIBUNAL DE CONTAS – ACÓRDÃO DO TRIBUNAL PLENO – CONFIRMAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 70, IV DA LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS E ART. 229 DO REGIMENTO INTERNO DO TCE – SEGURANÇA CONCEDIDA – AGRAVO PREJUDICADO.

1.

Constata-se que a empresa Impetrante, em nenhum momento do trâmite para análise da cautelar pleiteada, fora notificada para se manifestar, tendo conhecimento da decisão do Tribunal Pleno somente por meio do Ofício n. 1.295/2019/GCI/ILC, encaminhado quase dois meses após o julgamento.

2.

Nesse contexto, constata-se que somente após a homologação pelo Pleno do TCE fora oportunizada manifestação da empresa ora Impetrante para o exercício de sua defesa, o que afronta o art. 229 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado.

3.

É nítida a inobservância, no caso em comento, do disposto no art. 70, IV da Lei Orgânica do Tribunal de Contas c/c art. 229 do Regimento Interno daquela Corte, já que não foram observados os princípios do contraditório e ampla defesa em todas as fases do processo de representação.

4.

Segurança concedida. Agravo prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Adoto o exímio relatório lançado pelo i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha:

“[...] Versa a hipótese sobre Mandado de Segurança, impetrado por
Saga Comércio e Serviço Tecnologia e Informática Ltda. – ME.
contra ato acoimado ilegal e abusivo, atribuído ao
Exmo. Sr. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
consistente na suspensão de seu contrato junto ao Município de Pedra Preta, em virtude da cautelar deferida no Acórdão nº 669/2019-TP, nos autos de Representação de Natureza Interna acerca de irregularidades no Procedimento de Inexigibilidade de Licitação nº 001/20019, que resultou no Contrato nº 19/2019.

Relata a impetrante que o ato coator consiste em medida cautelar homologada pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, com o fim de suspender o contrato nº 19/2019, firmado entre a impetrante e o município de Pedra Preta.

Aponta que todo o processamento em comento se deu à sua revelia, tendo em vista que em nenhum momento foi intimada, sequer para ter conhecimento da existência do feito, muito menos para apresentar suas razões em desfavor da concessão da medida cautelar.

Ressalta a possibilidade de revisão e controle judicial de atos administrativos, notadamente aqueles maculados por vícios em sua forma, tempo e motivos determinantes.

Assevera que toda a controvérsia teve início em 24/07/2019, data da propositura da representação de natureza interna por parte do Ministério Público de Contas.

Aduz que, mesmo sem qualquer manifestação da Impetrante, em 30/07/2019, através do Julgamento Singular nº 865/ILC/2019, restou concedida a medida cautelar com o fim de suspender o contrato nº 19/2019.

Verbera que, mesmo após a concessão da cautelar não houve determinação de sua citação, sendo os autos encaminhados ao Tribunal Pleno onde, em 13/08/2019, deu-se início ao julgamento. Nessa mesma data, o Conselheiro Moisés Maciel pediu vista dos autos, tendo retornado para julgamento apenas em 20/08/2019, quando houve novo pedido de vista por parte do Conselheiro Henrique Lima, sendo o julgamento concluído apenas em 10/09/2019, após mais de 30 (trinta) dias do julgamento singular.

Alega que mesmo com a inclusão do feito em pauta não houve a intimação da impetrante sobre o ato acoimado coator, tendo sido intimada para apresentação de sua defesa somente após a realização do julgamento.

Com base nisso, requer a concessão liminar da segurança, a fim de que seja preservado o direito da Impetrante, sob pena de inviabilização de sua atividade econômica, posto que o TCE determinou a suspensão dos pagamentos à Impetrante de forma unilateral, ao arrepio das normas de regência, vindicando a suspensão do Acórdão nº 669/2019-TP prolatada pelo TCE-MT.

No mérito, requer a concessão da segurança em definitivo anulando o ato ilegal consubstanciado no Acordão nº 669/2019-TP, por ferimento aos princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa (id. nº 16691961, págs. 01/18).

Posteriormente, a impetrante protocolou emenda à inicial, apresentando recurso de agravo interposto pela Prefeitura Municipal de Pedra Preta, em 09/08/2019 (Protocolo 231355/2019), antes da apresentação da medida cautelar, o qual alega ter sido ignorado por ocasião da sessão plenária (id. 16900953). Juntou ainda espelho de consultas de protestos em desfavor da Impetrante, visando demonstrar os prejuízos econômicos suportados.

A análise da liminar foi postergada até a apresentação de informações pela autoridade acoimada coatora.

Ato contínuo, as informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora, apontado a impossibilidade de concessão de decisão que esgote, no todo ou em parte, o objeto do processo, bem como a competência do Tribunal de Contas para a matéria, o poder geral de cautela e o contraditório diferido, ressaltando a ausência de
fumus boni iuris
para a concessão da liminar.

Ao fim, ressaltou o risco de demora na modalidade reversa, requerendo o indeferimento da liminar (id. 18539974).

Na sequência, a i. Relatora deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos do Acórdão nº 669/2019-TP prolatado pelo TCE-MT, nos autos de Representação de Natureza Interna com Homologação de Medida Cautelar nº 21.852-9/2019, até o julgamento da presente Ação Mandamental (id. nº 25867953, págs. 01/04).

Contra a referida decisão, o Exmo. Sr. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração (id. nº 26510952, págs. 01/12), os quais foram providos parcialmente para sanar a omissão quanto a demonstração do
periculum in mora
, todavia, não foram conferidos os efeitos infringentes requeridos (id. nº 39929473, págs. 01/04).

Ainda no tocante à decisão que deferiu o pedido liminar, fora interposto recurso de agravo interno pelo Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizados para a concessão da medida, notadamente diante da comprovação de que não se trata de serviço exclusivo passível de contratação por inexigibilidade de licitação, o que demonstra que houve restrição na competição, situação apta a ensejar o deferimento da medida cautelar.

Em razão disso, requer a reforma da decisão liminar (id. nº 28749466, págs. 01/04).

No mesmo sentido, o
Estado de Mato Grosso
apresentou manifestação defendendo a licitude do ato acoimado de coator e requerendo a denegação da segurança vindicada (id. nº 28749483, págs. 01/09).

Devidamente intimada, a impetrante apresentou contrarrazões ao agravo interno, requerendo a manutenção da decisão liminar (id. nº 41770492, págs. 01/10).

Considerando a possibilidade de julgamento conjunto do mérito do Mandado de Segurança e do Agravo Interno ora interposto, a i. Relatora determinou o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer no
writ
(id. nº 47643474, págs. 01).[...]”

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança (id. 48951968).

É o relatório.

V O T O V E N C E D O R:

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Passo a análise conjunta dos argumentos trazidos no Mandado de Segurança e no Agravo Regimental.

Consoante infere-se dos autos, a presente Ação Mandamental volta-se contra a prolação do Acórdão n. 669/2019, pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado, nos autos de Representação de Natureza Interna, diante do Procedimento de Inexigibilidade de Licitação n. 001/2019, junto ao Município de Pedra Preta.

A insurgência mandamental reside na ausência de observância do contraditório e ampla defesa por ocasião da prolação da Medica Cautelar, confirmada pelo Tribunal Pleno, do qual a empresa Impetrante alega que somente teve conhecimento após a publicação do acórdão, sem que lhe fosse permitido o exercício do devido processo legal.

A matéria já foi discutida neste Colegiado, consoante observa-se da ementa do Mandado de Segurança n. 1013655-78.2019.8.11.0000, de minha relatoria:

MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO –
REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA EXTERNA – SUSPENSÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO –
LIMINAR DEFERIDA – CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – PERDA DE OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA –
NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFIGURAÇÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

1. O cumprimento de decisão judicial liminar em sede de Ação de Mandado de Segurança não enseja, por si só, a perda do objeto, ainda que a liminar possua natureza satisfativa.

2. Ao analisar a Representação de Natureza Externa, constata-se que a empresa Impetrante, em nenhum momento do trâmite para análise da cautelar pleiteada, fora notificada para se manifestar.

3. Afronta o art. 63 da Lei Orgânica do TCE (Lei Complementar nº 269, de 22 de janeiro de 2.007).

4. Por fim, registro que a ordem aqui concedida não significa declarar nula da Representação de Natureza Externa acima mencionada, pois tal declaração somente deverá ocorrer pelas vias ordinárias.
A nulidade aqui pronunciada restringir-se-á à ausência de contraditório e ampla defesa na empresa Impetrante na referida representação, o que deverá ser observado durante o seu trâmite perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

5. Ordem Parcialmente Concedida.

A empresa Impetrante volta-se contra o acórdão proferido nos autos de Representação de Natureza Interna com Homologação de Medida Cautelar n. 21.852-9/2019, datado de
16.08.2019
, de relatoria do Conselheiro Interino Isaías Lopes da Cunha, onde foram aduzidas irregularidades no Procedimento de Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, que resultou no Contrato nº 19/2019, que homologou, em parte, a medida cautelar proferida singularmente (id. 16691963)

Referida cautelar determinou a suspensão da continuidade de execução de contratos realizados pela empresa Impetrante com o Município de Pedra Preta, até o julgamento do mérito do processo, com a fixação de multa diária de 30 UPF/MT a ser aplicada ao gestor, em caso de descumprimento dessa determinação,
ex vi
art. 297, § 1º do Regimento Interno do TCE (Resolução Normativa n. 14/2007).

O cerne da discussão do presente
mandamus
está em averiguar se o Tribunal de Contas pode promover a decretação de medidas cautelares,
sem possibilitar a manifestação da parte interessada.

A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (LC 269, de 22 de janeiro de 2007), prevê que, para o exercício de suas funções, o órgão poderá utilizar-se das medidas cautelares, consoante expresso no art. 1º, § 2º,
in verbis
:

Art. 1º
Ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, órgão de controle externo, nos termos da Constituição do Estado e na forma estabelecida nesta lei, em especial, compete:

(...)

§ 2º.
O Tribunal de Contas, a fim de assegurar a eficácia de suas decisões, poderá adotar as medidas cautelares previstas no art. 82 desta lei.

Em seu Capítulo IV, referida Lei Orgânica dispõe que estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas: Gestão Fiscal (Seção II); Atos e Contratos (Seção III); Atos Sujeitos a Registro (Seção IV), Denúncias e Representações (Seção V); Execuções de Processos de Processos de Fiscalização à seu encargo (Seção VI) e Consulta (Seção VI), dispondo:

Art. 46
A representação deverá ser encaminhada ao Presidente do Tribunal de Contas ou ao Conselheiro Relator, conforme o caso:

I.
pelos responsáveis pelos controles internos dos órgãos públicos, sob pena de serem solidariamente responsabilizados;

II.
por qualquer autoridade pública federal, estadual ou municipal;

III.
pelas equipes de inspeção ou de auditoria;

IV.
pelos titulares das unidades técnicas do Tribunal;

Art. 47
A fim de preservar direitos e garantias individuais, o Tribunal de Contas dará tratamento sigiloso às denúncias e representações, até decisão definitiva sobre a matéria.

Todavia, a própria Lei Orgânica prevê a observância do devido processo legal, inclusive por ocasião das medidas cautelares, em todo e qualquer procedimento sob sua alçada,
litteris
:

CAPÍTULO IX

SANÇÕES E MEDIDAS CAUTELARES

SEÇÃO I

DISPOSIÇÓES GERAIS

Art. 70
O Tribunal de Contas do Estado,
em todo e qualquer processo de sua competência
em que constatar irregularidades poderá,
observado o devido processo legal
, aplicar, cumulativamente, as seguintes sanções e medidas:

I.
multa;

II.
restituição de valores e impedimento para obtenção de certidão liberatória;

III.
inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, quando se configurar crime de improbidade administrativa;

IV.
medidas cautelares.

Especificadamente, acerca das medidas cautelares, dispõe:

SEÇÃO III

MEDIDAS CAUTELARES

Art. 82
No curso de qualquer apuração, o Tribunal de Contas determinará medidas cautelares sempre que existirem provas suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas funções, o responsável possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar danos ao erário ou agravar a lesão ou, ainda, inviabilizar ou tornar difícil ou impossível a sua reparação.

Parágrafo único.
As medidas cautelares quando adotadas pelo Relator deverão ser submetidas à homologação do Tribunal Pleno, sob pena de perder eficácia, nos termos regimentais.

Art. 83
As medidas cautelares previstas no artigo anterior, desde que se configure ato de improbidade, são:

I.
afastamento temporário do titular do órgão ou entidade;

II.
indisponibilidade de bens;

III.
sustação de ato impugnado ou suspensão de procedimentos;

IV.
outras medidas inominadas de caráter urgente.

§ 1º.
Será solidariamente responsável a autoridade superior competente que, no prazo fixado pelo Tribunal, deixar de atender à determinação prevista no artigo anterior.

§ 2º.
A determinação de medida cautelar adotada por quaisquer dos legitimados será apreciada independente de inclusão prévia em pauta de julgamento.

Art. 84
São legitimados para requerer medida cautelar:

I.
o relator;

II.
o Procurador Geral do Ministério Público de Contas.

Art. 85
O Tribunal, visando a segurança do erário, poderá requisitar ao órgão competente, ou, conforme o caso, aos dirigentes das entidades que lhe sejam jurisdicionadas, as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito, devendo ser ouvido quanto à liberação dos bens arrestados e sua respectiva restituição.

Art. 86
Aos casos mencionados nesta seção, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil.

Todavia, nota-se um confronto entre a Lei Orgânica do TCE e o seu Regimento Interno, posto que, ao passo que a primeira garante o exercício do devido processo legal na aplicação das medidas cautelares, o segundo apresenta orientação para que o contraditório somente seja exercido após a homologação pelo seu Tribunal Pleno, quando será oportunizado ao interessado a juntada de documento, cabendo ao Relator a retratação da decisão ou a sua manutenção:

Art. 302.
As medidas cautelares quando adotadas em julgamento singular deverão ser submetidas à apreciação do Tribunal Pleno até a segunda sessão seguinte à sua
expedição, observadas as disposições dos artigos 39, 43, inciso VI, 43-A e 44, deste Regimento Interno, para fins de homologação, sob pena de perder eficácia.
(Nova redação do artigo 302, dada pela Resolução Normativa nº18/2013).

Art. 302-A.
Após homologada a medida cautelar pelo Tribunal Pleno,
será dada oportunidade de manifestação aos interessados sobre o incidente específico, com a possibilidade de juntada de documentos, no prazo de 5 dias
.

Parágrafo único.
Caso seja apresentada manifestação, no prazo de 15 dias o relator poderá se retratar, submetendo a decisão ao Tribunal Pleno para homologação.
(Inclusão do caput do artigo 302-A, bem como do seu parágrafo único pela Resolução Normativa nº 32/2014)

Art. 303.
Será solidariamente responsável a autoridade superior competente que deixar de atender às determinações do Tribunal na adoção das referidas medidas cautelares.
(Nova redação dos artigos 297, 298, 299 e 300, bem como dos seus respectivos incisos. Inclusão de nova redação nos artigos 301, 302 e 303, todas as alterações dadas pela Resolução Normativa nº 32/2012).
(Regimento Interno TCE-MT)

Ressalto, outrossim, que o próprio Regimento Interno contém previsão quanto à observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nas representações submetidas ao crivo do Tribunal de Contas do Estado:

Art. 229.
Em
todas as fases do processo de representação de qualquer natureza
deverão ser observados os
princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
.

Segundo consta da documentação trazida pelo próprio Impetrado, a empresa Impetrante somente tomou conhecimento da decisão cautelar e do Acórdão proferido pelo Tribunal Pleno por meio do Ofício n. 1.295/2019/GCI/ILC, de 04 de outubro de 2019 (id. 18539994), ou seja, aproximadamente dois meses após a prolação do acórdão.

Depreende-se que decisão cautelar proferida no Processo n. 21.852-9/2019, visa apurar possíveis irregularidades na contratação da empresa SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, por meio de inexigibilidade de licitação, com o Município de Pedra Preta.

Nestes autos de Representação de Natureza Interna, o Ministério Público de Contas requereu a aplicação de medida cautelar, que foi acolhida pelo Relator, o Conselheiro Interino Isaías Lopes da Cunha (id. 16691964) – ou seja, não se trata de auto de natureza diversa, mas sim de demanda atendida no curso da aludida Representação.

Constata-se que a empresa Impetrante, em nenhum momento do trâmite para análise da cautelar pleiteada, fora notificada para se manifestar, tendo conhecimento da decisão do Tribunal Pleno somente por meio do Ofício n. 1.295/2019/GCI/ILC (id. 18539994).

Nesse contexto, constata-se que somente após a homologação pelo Pleno do TCE fora oportunizada manifestação da empresa ora Impetrante para o exercício de sua defesa, o que afronta o art. 229 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado.

Destaco, outrossim, que não se desconhece o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que reconhece aos Tribunais de Contas Estaduais, dentro de sua função fiscalizatória, a possibilidade de aplicar medidas cautelares, visando dar efetividade às suas decisões.

Entretanto, é nítida a inobservância, no caso em comento, do disposto no art. 70, IV da Lei Orgânica do Tribunal de Contas c/c art. 229 do Regimento Interno daquela Corte, já que não foram observados os princípios do contraditório e ampla defesa
em todas as fases do processo de representação
.

Quanto à necessidade de observância do devido processo legal em todas as fases do processo em trâmite perante o Tribunal de Contas, posicionou-se este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO ADMINISTRATIVO - JULGAMENTO DE CONTAS
– PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE REPUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TCE/MT
– INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DO PATRONO – PEDIDO EXPRESSO –
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA
. Em face da natureza precária, não há que se falar em perda do objeto da ação mandamental, pelo simples cumprimento da medida liminar. Havendo pedido expresso para que as intimações futuras sejam feitas em nome de advogado substabelecido, é nula a intimação expedida sem o nome do patrono.
Constatada a nulidade do acórdão publicado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, resta evidenciada a inobservância do devido processo legal e, por consequência, a ofensa ao direito líquido e certo do impetrante.
(TJ/MT - MS 0051518-98.2015.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017)

Destaco, ao fim, que situação idêntica ocorreu com a mesma empresa Impetrante, por ocasião do julgamento do Acórdão n. 753/2019 do Tribunal Pleno do TCE, o qual fora objeto da Ação Mandamental n. 1006373-52.2020.8.11.0000, de relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, a qual encontra-se com julgamento em trâmite.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, anulando o Acórdão n. 669/2019-TP do Tribunal de Contas do Estado, por violar os princípios da ampla defesa e contraditório, dando por PREJUDICADO o agravo regimental interposto.

É como voto.

VOTO D I V E R G E N T E

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Trata-se de uma medida cautelar de natureza interna e votei no processo nº 1006373-52.2020.8.11.0000 argumentando que a medida cautelar apenas suspendeu os contratos até o julgamento do mérito da representação de natureza interna, de forma que o contraditório não foi suprimido, mas tão somente diferido

para etapa do procedimento ulterior, porque lá primeiro o relator concede a liminar
inaudita altera pars
e depois submete ao Pleno e em seguida começa o processo administrativo para haver o contraditório.

Como estudei a matéria e entendi que ele pode fazer isso, porque ao suprimir essa etapa estou dizendo que as medidas cautelares não podem ser proferidas
inaudita altera pars
e tudo que encontrei é que pode.

Peço vênia à relatora e denego a segurança, porque entendo que trará prejuízos para a empresa e não estou adentrando no mérito se ela tem ou não razão da suspensão do contrato em si, o que estou dizendo apenas é se o Tribunal de Contas pode proferir medida cautelar
inaudita altera pars
no caso de medida cautelar de natureza de representação interna e votei nesse sentido no recurso nº 1006373-52.2020.8.11.0000 e voto assim neste processo.

No outro processo pedi vênia à Desembargadora Maria Erotides Kneip, porque tinha a acompanhado em seu primeiro voto e quando fui relatora modifiquei meu posicionamento.

O entendimento dela é que o Regimento Interno menciona que tem que ter contraditório, mesmo nas medidas cautelares
inaudita altera pars
e eu entendo que não foi suprimido, foi diferido para a etapa seguinte até o julgamento do mérito, é uma questão de interpretação.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Gostaria de colocar uma questão pra pensarmos juntos que é sobre o fato de que em uma cautelar ou se concede ou não se concede, dizer que irá diferir o conhecimento de uma cautelar posteriormente, desculpe, não é liminar, não é efeito suspensivo, é medida cautelar e o art. 229 exige o art. 70 da Lei Orgânica, o próprio Regimento Interno exige, por isso que a questão é muito séria e envolve dinheiro público e Vossas Excelências sabem a minha grande preocupação quanto a isso.

Até acho que tenho sido severa demais em casos de improbidade e peço a Deus que me permita continuar sendo cada vez mais severa, mas chegar ao ponto de impedir a empresa de ser ouvida em uma medida cautelar, havendo norma expressa do Regimento Interno no art. 229 e norma expressa da Lei Orgânica no art. 70, não vejo como ultrapassar, diferir conhecimento de cautelar, ou você indefere ou concede, não é pedido de efeito suspensivo, cautelar você concede ou não, desculpe, é um processo cautelar.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4° VOGAL)

O STF declarou inconstitucional o
­
§2º do
art. 22 da Lei do Mandado de Segurança que determina que no mandado de segurança coletivo a liminar só poderia ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Entendo o posicionamento da Desembargadora Helena Bezerra Ramos, mas acredito que é direito previsto no art. 70 da Lei Orgânica e no art. 229 do Regimento Interno do Tribunal de Contas.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Eminentes pares:

Como mencionou o Desembargador Márcio Vidal na recente decisão pelo STF, gostaria de anotar que em 1989 escrevi uma matéria que foi publicada em que a nova Constituição ao preceituar no art.5º, inciso LXIX, sobre o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo , não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, inovou em relação ao direito anterior, na menção do
habeas data,
na extensão da legitimidade passiva, agente da pessoa jurídica no exercício de atribuição do poder público e na instituição do mandado de segurança coletivo.

Por esse prisma, o §4º

do art. 1 da Lei 5021 teria sido recebido pela Constituição, ausente no particular, qualquer inovação na ordem jurídica que o tornasse com ela incompatível, todavia, o legislador constituinte ao acrescentar ao inciso XXXV do art. 5º, a palavra “ameaça”, alterando dispositivo similar da Constituição ab-rogada fez com que a Constituição de 1988 inovasse profundamente a ordem jurídica em relação a liminar, esta, que se situava a nível de legislação ordinária infraconstitucional foi alçada à condição de garantia constitucional, de forma suficientemente clara para impedir qualquer manobra tendente à excluí-la em determinadas hipóteses.

Com efeito, ao dispor que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, a Carta Magna afastou-se diametralmente do direito anterior que dispunha: “a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer ato ou lesão a direito individual” e realçou dessa forma, no direito brasileiro, a liminar “em medida cautelar, mandado de segurança”, visto que somente essa, em quase todos os casos poderá obstar que a simples ameaça se transmude em lesão.

Desta forma, qualquer lei anterior à Constituição atual que obsta a concessão de liminar está revogada, se posterior, nasceu com a mácula indelével de inconstitucionalidade.

Escrevi isso em 1989 e pelo visto o STF agora reconheceu esse fato, um pouco atrasado, pois estou a falar de 1989, mas antes tarde do que nunca.

No caso em julgamento, penso que a homologação da decisão do relator forma um ato e o Tribunal de Contas procurou conferir maior segurança à medida que defere a liminar e a finalidade foi no sentido de tornar esse ato mais formal, não se conformar apenas com a decisão do relator.

Além da decisão do relator há necessidade da homologação e é um reforço à garantia do cidadão, empresa, pessoa natural ou jurídica.

Penso que o ato do relator e a homologação formam um todo e após a homologação que completa-se, por assim dizer, a decisão liminar que manifesta o prejudicado, é mais ou menos o que ocorre no juízo de primeiro grau, que após deferir a liminar, a parte interessada se manifesta e recorre.

No caso do Tribunal de Contas acredito que forma um todo, a liminar do relator e a homologação do Tribunal e não basta o ato do relator, para se aperfeiçoar o deferimento de cautela há necessidade de homologação pelo Plenário e nesse sentido, peço máxima vênia à Desembargadora relatora para acompanhar o voto divergente da eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3° VOGAL)

Temos que ver alguns aspectos.

Primeiro que estamos analisando um outro Órgão, um outro Poder e a sua competência.

Sem adentrar ao mérito da questão específica, acredito que o objeto do mandado de segurança, como bem definido pela Desembargadora Helena Bezerra Ramos, compete em saber se o Conselheiro relator do Tribunal de Contas poderá dar ou deferir uma medida liminar que repute necessária, que preencha os requisitos legais do
periculum in mora e do fumus boni iuris
que preencha estes ou a certeza do direito ou a grande probabilidade de dano.

Realmente estudei a matéria e pelo que vi os Tribunais Superiores tem admito que possa, o que acredito ser muito coerente, basta ver a nossa vida de judicatura quando nós deferimos uma medida cautelar
inaudita altera pars
e o fazemos porque se não o fizermos daquela forma o bem jurídico poderá não ser atingido, a pessoa poderá desparecer e assim por diante e havendo possibilidade, nós deferimos como órgão julgador, a medida cautelar e depois analisaremos no mérito e daremos oportunidade à ampla defesa e tudo mais que é assegurado por lei e não vejo uma grande distinção quanto a isto.

Se ele é o órgão julgador do Tribunal de Contas, ele é o representante com capacidade e legitimidade para tanto, não vejo ilegalidade no ato em fazê-lo
inaudita altera pars,
a menos que analisemos o caso específico e fundamentado também e que descubramos que realmente conste essa violação, mas estamos analisando no contexto geral, como se fosse qualquer outra liminar, apenas no campo procedimental.

Entendo ser perfeitamente possível, como também sem provas concludentes de que aquele ato foi ilegal, dentro do manto da aparente legalidade caberia extrapolação do Poder Judiciário em fazer essa análise.

Existem outros fatores, mas teriam que ser dentro de cada caso que poderão ser analisados, como o perigo de dano inverso e o risco para o Estado, mas isso não cabe, a meu ver, em mandado de segurança e neste momento.

Talvez se a ação fosse outra e não mandado de segurança, em que a parte já tem que trazer toda a certeza da sua prova e trouxesse elementos convincentes ao contrário, para deferimento da tutela inversa, pudesse eu dar uma outra decisão, mas o que entendo no momento é que é possível ao conceder, dar uma medida cautelar sem ouvir os seus pares? É. E assim reconhecem os Tribunais Superiores e assim que tem que ser para evitar perecimento de direitos.

Quanto à legalidade, me parece que agora, sem analisar o caso em concreto, não tem como dizer que o ato é ilegal, está dentro da possibilidade pro julgador, que no caso, é o Conselheiro.

Com a devida vênia ao voto da relatora, acompanho o voto da divergência.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXADRE ELIAS FILHO (5ª VOGAL)

Egrégia Turma,

Ao relembrar os bancos da faculdade, quando estudei o princípio da hierarquia das leis, qual é a lei fundamental do Brasil? É a nossa Carta Magna, que trata sobre as garantias individuais, devido processo legal e contraditório, como também dispõe que não haverá no Brasil juiz ou tribunal de exceção e diversos casos já passaram pelas minhas mãos do Tribunal de Contas do Estado e me parece que estão a extrapolar suas competências, não direi jurisdicionais, porque o Tribunal de Contas não tem jurisdição alguma, jurisdição que existe é do Poder Judiciário e não posso aceitar que qualquer membro de um Tribunal de Contas possa deferir liminares, pois não tem poder jurisdicional, muito embora os Tribunais Superiores possam reconhecer a legitimidade deles proferirem decisões administrativas é uma coisa, mas liminar, a meu ver, é outra e o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa são princípios constitucionais de todos os momentos e todos os processos administrativos, em que a doutrina e jurisprudência afirmam isso e peço vênia à divergência, mas tenho a convicção formada, sem dúvida alguma, para acompanhar na íntegra o voto da eminente relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4° VOGAL)

A questão realmente chega a um grau de inquietação, porque, de fato, no Brasil não há jurisdição administrativa, só a jurisdição jurídica, judicial.

Estamos diante de um certo conflito da jurisdição com princípios constitucionais, princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa e uma norma infralegal, que é regimento interno de um Tribunal auxiliar do Poder Legislativo, que tem sim a missão de controlar os gastos públicos, cuidar das finanças públicas, consequentemente dos diversos atos praticados pelos gestores.

No presente caso, a relatora colocou a matéria de uma forma e desenvolveu seu raciocínio no sentido de que o ato objeto do mandado de segurança teria sido ilegal, no instante em que não oportunizou o contraditório e concedeu uma medida levada a grau judicial que acabou por violar direitos da empresa e não consigo pensar que daqui a pouco eles estarão concedendo liminar para liberar mercadorias apreendidas, estarão em crimes de menor potencial colocando em liberdade, etc e penso que há limites, limites estes principalmente quando ultrapassam a linha de princípios fundamentais alocados na Constituição Federal.

Peço vênia à divergência instaurada, inaugurada pelo voto da Desembargadora Helena Ramos Bezerra, secundado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa e Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para acompanhar integralmente o voto da digna relatora.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE DA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO)

A relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, o Desembargador Márcio Vidal e o Dr. Alexandre Elias Filho concederam a ordem, já a Desembargadora Helena Ramos Bezerra, o Desembargador Luiz Carlos da Costa e o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira denegaram a ordem

Em razão desse resultado, o julgamento será suspenso para ser convocado um membro do Tribunal de Justiça para alcançar o voto de desempate.

SESSÃO DE 01 DE JULHO (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONVOCADO)

Após uma análise em face do objeto dos Mandados de Segurança em discussão, tenho que deve prosperar o entendimento acerca da
nulidade do julgamento do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas
, pois se trata de Cautelar em Representação de Natureza Interna, proposta pelo Ministério Público de Contas, tendo em vista supostas irregularidades em processo licitatório, isto porque se encontra disposto no próprio Regimento Interno – artigo 70, que em todo e qualquer processo de sua competência em que se constatar irregularidades, poderão ser aplicadas sanções e medidas, observado o devido processo legal; e dentre esses procedimentos está elencado, no inciso IV, as medidas cautelares.

Assim, ainda que possa haver prejuízos ao erário, não se mostra republicano o julgamento à revelia, sem que ela tenha ocorrido por falta ou falha do impetrante/interessado. O que ocorreu no caso, foi o julgamento sem a ciência (intimação) da parte interessada e prejudicada em face do ato, a meu viso, ilegal.

Ademais, não considero que a Lei Orgânica do Tribunal de Contas contenha qualquer dispositivo que possua o condão desconsiderar os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Com esses apontamentos, acompanho o voto da Desembargadora Maria Erotides Kneip.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021